Tribunal: TJDFT
Processo: 0748899-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ADESÃO NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 20 da Resolução ANATEL 477/2007, recai sobre a operadora o ônus de demonstrar adesão ao contrato de prestação do serviço. Se o consumidor nega a adesão ao contrato, cabe à fornecedora do serviço juntar o contrato firmado, seja por meio de documento com sua assinatura, seja por meio de gravação de call center, sendo insuficiente a apresentação de telas do sistema interno da empresa.
2. A alegação de fruição do serviço e pagamento de algumas faturas não transfere ao consumidor o ônus da prova, que remanesce com a fornecedora de serviços a quem cabe demonstrar a realidade da contratação.
3. Indemonstrada a celebração do negócio e o uso da linha por parte da autora, é indevida a inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito.
4. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$2.500,00, valor este que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7. Fica a recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.